Tribunal: TJDFT
Processo: 0724953-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO. TUTELA PROVISÓRIA PARA SUSTAR PESTAÇÕES DEBITADAS EM CARTÃO. MULTA. PRAZO PARA CUMPRIR A OBRIGAÇÃO.
1. Dispõe o art. 537 do CPC, em relação à multa, que deve ser determinado prazo razoável para cumprimento do preceito.
2. Cumpre fixar o prazo de 10 (dez) dias que é razoável para o procedimento interno do banco e simples lançamento no seu sistema informatizado. Precedente do TJDFT.
3. O prazo estabelecido para cumprimento da obrigação ultrapassou a data da prestação vencida em 10/07/2022, não havendo falar em suspensão da cobrança ou estorno.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.